Tribunal: TJSP
Processo: 2132750-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2132750-68.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante IMPÉRIO CAFÉ S/A, é embargado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2132750-68.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO 2/6
VOTO N.: 43419
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
2132750-68.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: IMPÉRIO CAFÉ S/A
EMBARGADO: BANCO SAFRA S/A
Embargos de declaração. Pretensão de revisão
de mérito e prequestionamento. Ausência de
vícios.
Efeitos
infringentes.
Somente
é
admitida a revisão do mérito se decorrência
lógica
do
saneamento
da
omissão,
contradição ou obscuridade. Desnecessidade
de menção a dispositivos legais tidos por
violados.
Precedentes
jurisprudenciais.
Embargos rejeitados.
Império Café S/A opõe estes declaratórios contra
o v. Acórdão de fls. 136/140, que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento por ela interposto, mantendo a decisão de
Primeiro grau que determinou o prosseguimento da execução. A
embargante requer a reforma da decisão, aduzindo a existência de
omissão no v. Acórdão e repisando as teses suscitadas nas razões
recursais. No mais, busca o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
A embargante pretende a revisão do mérito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2132750-68.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO 3/6
decidido no v. Acórdão de fls. 136/140, que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento por ela interposto e manteve a
decisão de Primeiro grau que determinou o prosseguimento da
execução.
Para tanto, aduzindo a existência de omissão no v.
Acórdão e repisa as teses suscitadas nas razões recursais.
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Verifica-se
que
os
presentes
embargos
representam mero inconformismo da parte, que, na realidade, tece
argumentos visando a uma nova apreciação do mérito, o que é
incabível.
Os vícios apontados pela embargante não estão
presentes na decisão embargada, que restou devidamente
fundamentada e está amparada no conjunto probatório dos autos.
Assim, não se verifica a presença de qualquer
omissão, contradição ou obscuridade.
Reitera-se, de toda forma, o entendimento do v.
Acórdão:
“(...) no caso, o recurso de agravo interposto contra a decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2132750-68.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO 4/6
que inadmitiu o Recurso Especial interposto pela executada não foi conhecido,
restando pendente apenas o agravo interno posteriormente interposto [fls.
1965/1970 dos autos de origem].
Dessa forma, a possibilidade de efetuar o levantamento dos
valores depositados nos autos, independe do oferecimento de caução.
Por fim, ressalta-se que a pendência do julgamento da
impugnação
de
crédito (processo no 0003773-85.2018.8.26.0014),
apresentada pela executada e distribuída à 1a Vara Cível da Comarca de
Colatina (ES), não tem o condão de suspender o prosseguimento da presente
execução ou o levantamento dos valores.
De um lado, porque o administrador judicial da recuperação
judicial listou o crédito do exequente como extra concursal.
E de outro, porque o crédito é comprovadamente oriundo de
contrato de câmbio, o qual não está sujeito à recuperação judicial, nos termos do
artigo 49, § 4, da Lei 11.101/05.
Assim, porque ausente qualquer óbice ao prosseguimento da
execução e ao levantamento dos valores depositados nos autos, mantém-se
integralmente a decisão de Primeiro grau.” [fls. 136/140].
Com efeito, no caso concreto, além de o crédito da
exequente, que tem origem em contratos de adiantamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2132750-68.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO 5/6
câmbio, ser, por definição legal, excluído da recuperação judicial,
houve decisão do administrador judicial nesse sentido, nos autos do
processo de recuperação judicial.
Nesses termos, portanto, não se verifica a
necessidade de suspensão da execução ou de remessa dos autos ao
Juízo da recuperação judicial. Tampouco de controle dos atos
expropriatórios, cujo acompanhamento deve ser realizado caso a
caso, e não na forma de um controle abstrato, sem que haja indícios
concretos de que a constrição do patrimônio empresarial possa
mesmo prejudicar o soerguimento da empresa.
Ora, os efeitos infringentes somente são cabíveis
quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integra a decisão embargada,
hipótese não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2132750-68.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO 6/6
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, é desnecessária
a referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da ausência de
omissão, obscuridade ou contradição.
Nesse sentido:
[a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no
Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10,
Dje. 1o.07.10; [b] STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a
Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10; [c] STF, RE. no. 598123 AgR/PI,
1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
A
parte
opôs
estes embargos de declaração nitidamente com propósito de revisão
de questão decidida e que não contem vício algum a ser reparado.
Sendo assim, se mostram incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica